Tribunal: STF
Processo: ARE 1308927
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente pedido de anulação de multa administrativa. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 30, inciso VII, 182 e 225 da Constituição Federal. Afirma a competência do município para legislar sobre aspectos ambientais e urbanísticos. Alude à melhoria estética proporcionada pela Lei municipal nº 14.223/2006. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Colhe-se dos autos que a Apelante restou multada pelos agentes fiscalizadores do Município de São Paulo, em razão da veiculação de propaganda em jornal, com base no art. 26 da Lei Municipal nº 14.517/2007. O dispositivo em comento proíbe a distribuição de panfletos/folhetos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias em vias e logradouros públicos da Cidade, sendo oportuna sua transcrição: 
    Art. 26 É proibida, nas vias e logradouros públicos, a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias, entregues manualmente, lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários. 
    § 1º O descumprimento ao disposto no "caput" deste artigo sujeitará o beneficiário da divulgação do produto ou serviço à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dobrada na reincidência e reaplicada a partir da lavratura da primeira multa, até a cessação da infração, sem prejuízo da apreensão do material impresso distribuído irregularmente. 
    § 2º Considerando o disposto no inciso IX do art. 5º da Constituição Federal, excetua-se da vedação estabelecida no "caput" deste artigo a distribuição gratuita de jornais e periódicos que se enquadrem na Lei Federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. (Redação dada pela Lei nº 14583/2007) 
    § 3º A distribuição de jornais e publicações mencionada no § 2º deste artigo não abrangerá os cruzamentos com dispositivo semafórico e dependerá de prévia autorização do Prefeito.
    (grifos nossos)
    E, em análise, o jornal eleito pela Apelante encontra-se na exceção veiculada pelo §2º da lei supra. 
    Isso porque o tipo administrativo (art. 26) deve sofrer interpretação restritiva. Não cabe ao intérprete acrescentar disposições inexistentes em texto unívoco: o dispositivo almeja proibir a divulgação de material exclusivamente publicitário. O tipo administrativo não coíbe a exposição de informação juntamente com a publicidade, até porque a publicidade é essencial para a sobrevivência econômica do veículo impresso, assim como das demais mídias. 
    Outrora a lei, em seu parágrafo segundo, tentou criar critério objetivo, para aferir se o material difundido era ou não de cunho publicitário: “§2º. Excetua-se da vedação estabelecida no “caput” deste artigo a distribuição gratuita de jornais e publicações contendo, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de matéria jornalística, nos termos a serem definidos em regulamentação própria”. Ocorre que o dispositivo restou revogado pela Lei nº 14.583/07, que faz remição à Lei nº 5.250/67, Lei de Imprensa, que foi considerada inconstitucional pelo STF. 
    Portanto, no momento, não há critério de ordem objetiva (percentagens, caracteres, etc.) para distinguir material impresso de natureza majoritariamente informativa e/ou publicitária. Nesse cenário, a limitação de direito fundamental (liberdade de expressão e pensamento) deve ser mínima, por ponderação, e a proibição deve incidir apenas se o tipo administrativo evidentemente abarcar a hipótese, o que não é caso dos autos.
    O periódico em que ocorreu a veiculação está registrado em cartório e não veicula mensagens exclusivamente publicitárias. E, embora as matérias sejam superficiais, não se pode concluir que o material em estudo é exclusivamente publicitário: há longo caminho a ser percorrido pelo legislador infraconstitucional regulador, que não cuidou da hipótese, ao que tudo indica em razão, inclusive, de tal impossibilidade sob o prisma constitucional. 
    É importante ressaltar que a Constituição Federal, como regra, incentiva a profusão da informação/comunicação, colocando em caráter excepcional as restrições: 
    [...]
    Assim, impressos onde haja publicidade e informação, em princípio, não podem ser tolhidos pelo poder de polícia administrativo, com pálio no art. 26, da Lei nº 14.517/07, visto que não há expressa e objetiva vedação legal. Neste cenário, onde não existe proibição explícita, o particular pode atuar, obedecendo às regras jurídicas impostas, mormente o regime jurídico administrativo. 
    O Colegiado de origem decidiu a apelação a partir de interpretação conferida a normas locais. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está- se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Colegiado de origem.
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4.Publiquem.
Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator